Tribunal: TJMT
Processo: 1010480-38.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1010480-38.2017.811.0003
Recorrente: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA – em recuperação judicial
Recorrido: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 95364982) interposto por TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA – em recuperação judicial, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação, com a seguinte ementa (id. 85582479):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGUROS – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINARES AFASTADAS – CONTRATO DE SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – ART. 206, § 1o, II, B, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL QUE DEVE SER CONTADO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA REALIZADO PELA PRÓPRIA SEGURADA – DEMANDA AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO MAIS DE 1 (UM) ANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Consta do édito sentencial que os pedidos formulados pela Autora foram julgados improcedentes porque configurada a prescrição ânua, tendo a Julgadora explanado de maneira detalhada o raciocínio utilizado na contagem do prazo, valendo-se de fundamentos que coincidem com a interpretação do ordenamento jurídico para o caso, além de colacionar julgados com o entendimento jurisprudencial, de modo que não houve burla aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – O Juiz é o destinatário das provas, de modo que a ele compete determinar a produção daquelas necessárias à instrução do processo e indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, a teor do art. 370 do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que o Juízo a quo dispunha dos elementos para apreciar os argumentos desenvolvidos na presente ação, no que tange a existência ou não da prescrição da ação, sendo despicienda a pretensão de que a Ré exiba os aludidos documentos relacionados aos sinistros. III – O prazo prescricional do Segurado contra o Segurador é de um ano, nos termos do art. 206, § 1o, inciso II do Código Civil. IV – As hipóteses do art. 206, § 3o, inciso IX não se aplicam a Apelante, uma vez que esta não se enquadra como beneficiária e nem como terceiro prejudicado. V – O art. 18 da Lei n. 11.442/2007 é claro ao estabelecer o prazo de um ano para a pretensão de reparação de danos relativos aos contratos de transporte. VI – o termo inicial para o cômputo da prescrição é a partir da ciência do fato gerador da pretensão, qual seja do evento danoso que se deu em meados de fevereiro e março de 2016, quando a Demandante tomou conhecimento do desvio da carga. Entretanto, ocorrera o encerramento do pedido de sinistro em 12/05/2016, em razão do pedido de desistência formulado pela Requerente, na forma descrita no ofício SESIC-DGGR no 543/2016, data em que voltou a fluir o prazo prescricional, e tendo a Autora ajuizado essa ação em 19/12/2017 é de concluir pela fluência do prazo prescricional. VII – Com o não provimento do Recurso de Apelação da parte Autora, deve ser majorada a sua condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (RAC n° 1010480-38.2017.8.11.0003, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 92084489.
A recorrente alega em suas razões negativa de vigência aos:
(i) arts. 7°; 357; 373, I e II; 398; 399, I e III e 401 e seguintes do CPC; art. 6°, do CDC e arts. 5°, LV e 93, IX da CF/88 ao fundamento de cerceamento do direito de ampla defesa e contraditório;
(ii) arts. 5°; 6°; 11; 489, II e III, § 1°, IV, § 2° e § 3° do CPC, e art. 422 do CC, ao argumento de falta de fundamentação e adequação à lei, eis que o acórdão não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo;
(iii) art. 206, § 3o, IX do CC, ao fundamento de inocorrência de prescrição anual no caso versando.
Recurso tempestivo (id. 95487490).
Preparo recolhido (Certidão de id. 95495957).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 96162957).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 11 e 489, II e III, § 1°, IV, § 2° e § 3° do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 11 e 489, II e III, § 1°, IV, § 2° e § 3° do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos, em especial com relação as normas relativas à existência ou não de prescrição.
Na hipótese dos autos, o juízo singular julgou extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição do direito da autora/recorrente.
O órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela manutenção da sentença manifestando-se sobre a prescrição em sede de preliminar, bem cm como na analise de mérito da questão:
“DAS PRELIMINARES
1.1 Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação
A despeito dos vícios alegados, basta uma simples leitura da sentença para se constatar que a Juíza expôs, de forma hialina, seus fundamentos.
Ora, consta do édito sentencial que os pedidos formulados pela Autora foram julgados improcedentes porque configurada a prescrição ânua, tendo a Julgadora explanado de maneira detalhada o raciocínio utilizado na contagem do prazo, valendo-se de fundamentos que coincidem com a interpretação do ordenamento jurídico para o caso, além de colacionar julgados com o entendimento jurisprudencial.
De tal modo, uma vez que a sentença a quo está fundamentada, em respeito aos ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 489, inciso II, da Lei de Ritos Civis, não se pode olvidar que a Apelante teve plenas condições de formular sua insurgência perante o Tribunal, de modo que não houve burla aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, conforme já decidiu a Corte da Cidadania, “(...) a nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado (...)” (STJ, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.449.491/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 17/06/2014).
Assim, rejeito a preliminar.
[...]
Importa notar que o Juiz é o destinatário das provas, de modo que a ele compete determinar a produção daquelas necessárias à instrução do processo e indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, a teor do art. 370 do Código de Processo Civil.
(...) observo que o Juízo a quo dispunha dos elementos para apreciar os argumentos desenvolvidos na presente ação, no que tange a existência ou não da prescrição da ação, sendo despicienda a pretensão de que a Ré exiba os aludidos documentos correspondentes aos sinistros cancelados.
Noutro tanto, não vislumbro como poderia ter sido obstruído o direito de defesa da Autora ante o fato de a tese de prescrição ser suscitada pela Recorrida na contestação (ID no 75222502), pois teve a oportunidade de se manifestar e impugnar a documentação acostada na defesa.
[...]
Pugna a Apelante pelo reconhecimento da inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, alegando que: i) o termo inicial para contagem do prazo não pode a data da suspensão (baixa) do procedimento de seguro, uma vez que o processo administrativo fora reaberto no mês de janeiro de 2017; ii) o prazo prescricional aplicável seria o previsto no art. 206, § 3o, inciso IX do Código Civil.
Sem razão a Apelante.
Da simples leitura do dispositivo legal invocado pela Apelante, constata-se que o mesmo não se enquadra em nenhuma das hipóteses ali previstas. Referido artigo dispõe que: “Art. 206. Prescreve: (...)§ 3o. Em três anos:(...) IX – a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”
No caso em tela, a empresa Autora, ora Apelante, é a própria Segurada, não se enquadrando na figura de beneficiária e nem do terceiro prejudicado.
Além disso, a Lei no 11.442/2007, que trata justamente sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, e prevê o seguro obrigatório contra perdas ou danos causados à carga, estabelece em seu art. 18 que:
“Art. 18. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.”
Desta forma, aplicável o prazo ânuo, previsto no art. 206, § 1o, inciso II, tal como bem determinado em sentença.
[...]
O processo foi encerrado em maio de 2016, conforme ofício enviado à Transportadora, ora Apelante (ID no 75222510). Conforme anotado pelo Juízo singular, o termo inicial para o cômputo da prescrição se inicial a partir da ciência do fato gerador da pretensão, qual seja do “evento danoso que se deu em meados de fevereiro e março de 2016, quando a demandante tomou conhecimento do desvio da carga (...)”, ocorre que houve o encerramento do pedido de sinistro em 12/05/2016, em razão do pedido de desistência formulado pela Requerente, na forma descrita no ofício SESIC-DGGR no 543/2016 EET, data em que voltou a fluir o prazo prescricional.
A empresa Recorrente não nega que se tenha encerrado o processo administrativo em maio de 2016, mas, em contrapartida, afirma que reabriu os procedimentos junto à Seguradora em janeiro de 2017, conforme e-mails juntado na impugnação, que em tese, comprovariam de forma inconteste que os pleito administrativo não foi finalizado e atestaria a interrupção do prazo prescricional.
Assevera que a não juntada do processo administrativo pela Seguradora caracteriza a sua má-fé. Malgrado os argumentos da Recorrente verifico que no caso concreto, ocorreu a prescrição.
Os e-mails juntados na impugnação pela Recorrente, não provam que houve a reabertura dos sinistros (cancelados em maio de 2016), assim é, porque eles não foram destinados à Seguradora Apelada (MAPFRE), trata-se, na verdade, de e-mails enviados por um funcionário da Corretora de Seguros (Sinistros Bonesso e Carvalho) – que não faz parte desta demanda - aos funcionários da empresa Pamcary (Corretora de Seguros Especializada no Transportes de Cargas) – que também não faz parte deste processo, no qual simplesmente relaciona os sinistros.” (grifei)
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se que não há evidência de violação aos art. 11 e e 489, II e III, § 1°, IV, § 2° e § 3° do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais o recorrente indica a suposta violação aos arts. 5°, LV e 93, IX da CF/88 ao fundamento de cerceamento do direito de ampla defesa e contraditório e ausência de fundamentação.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. (...) 4. A via excepcional não se presta para análise de eventual ofensa à Constituição Federal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1847345/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
Diante disso, quanto a alegada violação aos arts. 5°, LV e 93, IX da CF/88, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmula 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente, pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, fato é que as questões afetas a inversão do ônus no termos do CDC (art. 6°, VIII), paridade de tratamento em relação a exercício de direitos (art. 7°, do CPC), saneamento de processo (art. 357, do CPC) e principio da boa fé contratual (arts. 5° do CPC e 422 do CC), e razoável duração do processo (art. 6°, do CPC) sequer restaram ventiladas no acórdão hostilizado, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas aos arts. 5°, 6°; 7° e 357, do CPC; art. 6°, VIII, do CDC e art. 422 do CC, não foram debatidas/decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento de que no caso dos autos houve cerceamento de defesa com a negativa de dilação probatória. Para tanto, a recorrente sustenta negativa de vigência aos arts. 373, I e II; 398; 399, I e III e 401 e seguintes do CPC.
Verifica-se, contudo, que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu que:
“Importa notar que o Juiz é o destinatário das provas, de modo que a ele compete determinar a produção daquelas necessárias à instrução do processo e indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, a teor do art. 370 do Código de Processo Civil.
Com efeito, cabe ao Julgador, de forma discricionária, analisar os autos e os atos praticados, inclusive verificando as provas produzidas e, se for o caso, em razão de sua convicção íntima, determinar a produção de outras provas que entender necessárias para a elucidação do caso concreto ou julgar a lide de forma antecipada.
Da análise dos autos, observo que o Juízo a quo dispunha dos elementos para apreciar os argumentos desenvolvidos na presente ação, no que tange a existência ou não da prescrição da ação, sendo despicienda a pretensão de que a Ré exiba os aludidos documentos correspondentes aos sinistros cancelados” (grifei).
Portanto, tem-se que revisar o entendimento do órgão fracionário deste Sodalício demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória, o que é vedado pela Sumula 07/ do STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERENTE. (...) 2. A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida aos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, em face das circunstâncias de cada caso concreto, competindo ao magistrado zelar pela necessidade e utilidade da produção das provas requeridas. 2.1. Rever as conclusões da Corte local quanto à ocorrência de cerceamento de defesa demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. (...) 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1582915/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Por essa razão, as alegadas negativas de vigência aos arts. 373, I e II; 398; 399, I e III e 401 e seguintes do CPC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega o equívoco da prescrição anua para o caso dos autos e que o correto seria a prescrição trienal (art. 206, § 3o, IX do CC). Entretanto, ao julgar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício, no entanto, concluiu pela ocorrência da prescrição anual, em consonância com o art. 206, § 1o, II, do CC c/c art. 18 da Lei 11.442/07 (esta última sequer impugnada nas razões recursais), consignando o seguinte:
“Da simples leitura do dispositivo legal invocado pela Apelante, constata-se que o mesmo não se enquadra em nenhuma das hipóteses ali previstas. Referido artigo dispõe que: “Art. 206. Prescreve: (...) § 3o. Em três anos:(...) IX – a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”
No caso em tela, a empresa Autora, ora Apelante, é a própria Segurada, não se enquadrando na figura de beneficiária e nem do terceiro prejudicado.
Além disso, a Lei no 11.442/2007, que trata justamente sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, e prevê o seguro obrigatório contra perdas ou danos causados à carga, estabelece em seu art. 18 que:
“Art. 18. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.”
Desta forma, aplicável o prazo ânuo, previsto no art. 206, § 1o, inciso II, tal como bem determinado em sentença”. (grifei).
Com efeito, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STJ. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO EM HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 932 DO CPC/2015. EVENTUAL MÁCULA FICA SUPRIDA PELO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO ATRAVÉS DO ÓRGÃO COLEGIADO. 2. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO DISTRIBUÍDO A ESTA CORTE. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRESCRITA. PRAZO ÂNUO. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA DO SINISTRO. LEI N. 11.442/2007. TEORIA DA ACTIO NATA. VIÉS OBJETIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, no contrato de transporte rodoviário de cargas, a pretensão de reparação pelos danos porventura ocorridos prescreve em 1 (um) ano, a contar da ciência do sinistro, nos termos do art. 18 da Lei n. 11.442/2007. Precedente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data em que efetivamente ocorre a lesão (ou inobservância) a um direito, mediante o viés objetivo da teoria da actio nata, entendimento esse que foi adotado pelo Tribunal local. Precedente. (...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na Pet 13.114/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)” (grifei).
Desse modo, tem lugar a incidência da Súmula 83/STJ (também aplicável as hipóteses da alínea “a” do permissivo constitucional) quanto à suposta negativa de vigência ao art. 206, § 3o, IX do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, a recorrente apenas pleiteou o recebimento do recurso no efeito suspensivo “ante o risco de desembolso de valores decorrentes da sucumbência e a possibilidade de reforma da decisão a quo, máxime quando se encontra em recuperação judicial” (sic).
Da análise do feito, verifica-se que não foi demonstrado a presença dos requisitos autorizadores para tanto e, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona da Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça